Tribunal: STF
Processo: ARE 1569206
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 13, fl. 15):

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO NA POLÍCIA MILITAR. ARTS. 37, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECRETO N. 9.508/2018. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONCURSO FINALIZADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que determinou a retificação dos editais nº 002/2022-SEAD e 03/2022-SEAD, para inclusão de reserva de vagas e adaptação das provas para pessoas com deficiência, sob pena de multa diária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos editais de concurso público é ilegal; (ii) verificar a possibilidade de retificação dos editais após a homologação do certame. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência nos editais nº 002/2022-SEAD e 03/2022-SEAD viola o artigo 37, VIII, da Constituição Federal e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 4. A retificação dos editais após a homologação do concurso, com nomeação e posse dos candidatos, é medida ineficaz e pode causar prejuízos aos já empossados e a administração pública, devendo, portanto, ser afastada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Determinação para que, nos próximos certames, seja garantida a reserva mínima de 10% das vagas para candidatos com deficiência em compensação dessa ausência em concurso anterior. 
Tese de julgamento: "1. A ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos para ingresso nos quadros de músicos e especialistas em saúde da Polícia Militar é ilegal. 2. A retificação de edital após a homologação e posse dos candidatos não é viável para o bom funcionamento da administração pública. 3. Nos próximos certames, deve-se garantir a reserva de vagas para candidatos com deficiência, suprindo a ausência de vagas no certame anterior e garantindo a reserva no certame em andamento, conforme legislação vigente."

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).
No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE GOIÁS aponta violação aos arts. 37, VIII; 42; e 142, §3º, VIII, da CF/1988, defendendo a incompatibilidade da reserva de vagas para pessoas com deficiência, diante das atribuições da polícia militar.
Nessa linha, alega que “a CF/88, ao tratar dos militares, NÃO REMETE AO ART. 37, VIII que prevê a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência” (Doc. 24, fl. 11).
Entende, assim, que “o acórdão recorrido mal aplicou o art. 37, VIII da CF ao caso concreto, por ignorar que mais adiante, nos arts. 42, §1º, e art. 142, §3º, VIII, a própria CF não fez remissão ao art. 37, VIII para os militares. E a razão deste silêncio é evidente: as carreiras militares possuem atribuições absolutamente incompatíveis com qualquer tipo de cota para deficientes, por razões óbvias” (Doc. 24, fl. 12).
Aduz que “não é razoável o argumento de que os servidores com deficiência poderiam exercer “atividades administrativas ”, tendo -se em vista que não existe concurso para o preenchimento de vagas para o exercício de funções administrativas. Ao policial incumbe o dever de policiamento ostensivo nas ruas e, sendo assim, submete-se a uma rigorosa seleção constante de avaliação, médica, psicológica, teste de aptidão física ” (Doc. 24, fl. 12).
Argumenta que “a função militar, qualquer que seja o quadro ocupado pelo profissional, possui um feixe de atribuições incompatíveis com deficiências. Qualquer que seja o quadro, são militares, que correm risco somente por andar fardados” (Doc. 24, fl. 13). 
Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que incidem as Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 29).
No Agravo, a parte agravante impugna a aplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 33). 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 9):

“VI - DA REPERCUSSÃO GERAL A repercussão geral é tida como um requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário que consiste na verificação da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
A questão jurídica debatida é de nítida repercussão geral, uma vez que, eventual manutenção da decisão implicará em ofensa nítida aos dispositivos constitucionais apontados como violados, repercutindo diretamente no fluxo operacional das forças de segurança de um ente federado, e permitirá o ingresso em uma carreira absolutamente específica, que demanda força e vigor físicos, de pessoas com necessidades especiais. 
É de evidente repercussão o debate acerca da compatibilidade da reserva de vagas para pessoas com algum tipo de deficiência com determinadas carreiras, tais como a Polícia Militar, diante das especificidades de suas atribuições.
A relevância política das questões deflui, igualmente, da usurpação, pelo Poder Judiciário, da competência do Poder Legislativo para legislar sobre o tema, já que a lei estadual não prevê de maneira expressa a reserva de vagas para deficientes físicos.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário
No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS em face do ESTADO DE GOIÁS, ao fundamento de que os Editais 002/2022 - SEAD e 03/2022, para preenchimento de vagas para os cargos de Soldado de 2ª Classe/músico e de Cadete/2° Tenente (médico/odontólogo/psicólogo), respectivamente, nos quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás, não contemplam quantitativo da reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme art. 37, VIII, da CF/1988, arts. 1°, 2°, 34, §1°, e seguintes da Lei 13.146/2015, art. 8°, II, da Lei 7.853/1989 e art. 1º da Lei Estadual 14.715/2004.
O Tribunal de origem decidiu que “a ausência de reserva mínima de vagas para candidatos com deficiência nos editais nº 002 e 003/2022 da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, destinados aos quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás no quadro de músicos e de saúde, viola a Constituição Federal (artigo 37, inciso VIII), o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/15 (artigos 34, 37 e 38) e o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás (art. 1º Lei 8.033/75), sobretudo porque as pessoas com deficiência fazem jus às adaptações para convivência em sociedade” (Doc. 13). 
Com base nesses fundamentos, deu parcial provimento à apelação do ESTADO DE GOIÁS para reformar parcialmente a sentença de procedência do pedido e condenar o ente federativo “no cumprimento da obrigação de, nos próximos concursos públicos para os cargos de Soldado de 2ª Classe/músico e de Cadete/2° Tenente (médico/odontólogo/psicólogo), serem ofertadas/reservadas 10% (dez por cento) das vagas para candidatos PCD” (Doc. 13, fl. 14). 
O fato de o Tribunal ter estipulado a reserva de vagas em 10% em concursos futuros - o dobro do que assegura a lei –, deu-se como forma de compensação pelas vagas que deixaram de ser ofertadas no presente certame, de modo a não prejudicar os candidatos já empossados e a administração pública.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fl. 8):

“A legislação em vigor garante, às pessoas com deficiência, o acesso ao trabalho com certa naturalidade. A lei de cotas, assim como várias legislações, foram editadas no intuito de incluir pessoas com deficiência no dia a dia da sociedade. Uma dessas garantias está prevista na Constituição Federal no art. 37, inciso VIII, cuja natureza é de norma de eficácia contida:
(...)
Nesse sentido, como existe regulamentação da reserva de vagas aos cargos e empregos públicos, na Constituição e também na legislação infraconstitucional, a administração pública não pode se furtar à garantia desse direito, com a ressalva de que a reserva dessas vagas deve ser compatível com as atribuições do cargo pretendido, o que significa que os candidatos com deficiência não estão isentos de participarem e serem aprovados em todas as etapas do concurso, inclusive na avaliação física, se prevista no edital. 
O art. 144 §5º, estabelece que às policias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Em outras palavras, a garantia da segurança pública, do patrimônio, e o combate à criminalidade deve ser exercida por integrantes das polícias militares.
À luz da Constituição Federal não é exigido do policial militar, de forma exclusiva e taxativa, que ele seja absolutamente capaz ao ponto de excluir dos processos de admissão policial militar a possibilidade de inscrição e participação da pessoa com deficiência. Não desconheço que, para realização do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, seja necessária a presença física de policiais militares preparados para realizar abordagens, revistas, fiscalizações, prestar auxílio às necessidades e urgências apresentadas. 
Todavia, com inovações tecnológicas, as ferramentas de assessorias ao policiamento ostensivo vão além do conceito que se mantinha (força, presença física), com os avanços da tecnologia, o policiamento ostensivo e a segurança pública, passaram a utilizar, drones, câmeras, sistemas de reconhecimento facial, de geolocalização, atendimentos telefônicos no canal 190, análises de processos administrativos ligados à correição dos policiais militares, atendimentos médicos, psicológicos, odontológicos aos integrantes da corporação, apresentação de músicos, etc.
Parece-me que para exercer a atividade policial militar na Corporação, hoje em dia, não há necessidade, por si só, que o policial militar detenha o vigor físico, sobretudo porque há outros quadros na carreira além do soldado/cadete combatente, como o quadro de músicos e quadro de especialistas em saúde.
Como se vê, não há na redação termos abertos para interpretações que negam o direito à admissão de pessoas com deficiência aos quadros da polícia militar.
(...)
A Lei Estadual n. 19.542/2016, que reorganiza os quadros de oficiais músicos da Polícia Militar, não autorizam a migração de quadros:
(...)
Isso quer dizer, se o policial militar é do quadro de músicos ou especialistas em saúde não podem mudar para o quadro de policiais combatentes, atividade específica que necessita, aparentemente, de vigor físico. Sendo assim, não há razão para impedir que a pessoa com deficiência ingresse, por meio de concurso público, para a carreira de músico e especialistas em saúde porque deles não se exige atuação no policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública.”

Em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 678112-RG (Tema 646, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2013) fixou tese no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
Assim, considerando que os cargos de Soldado de 2ª Classe/músico e de Cadete/2° Tenente (médico/odontólogo/psicólogo), previstos nos Editais 002/2022 - SEAD e 03/2022, não constituem atribuições típicas do serviço militar, não se justifica a ausência de vagas destinadas aos portadores de deficiência física, tratando-se de ato ilegal e discriminatório.
Além disso, como bem destacado no acórdão recorrido, a Lei Estadual 19.542/2016, que reorganiza os quadros de oficiais músicos da Polícia Militar, não autorizam a migração de quadros, de modo que “se o policial militar é do quadro de músicos ou especialistas em saúde não podem mudar para o quadro de policiais combatentes, atividade específica que necessita, aparentemente, de vigor físico”.
Assim,  considerando que não será exigido do policial militar músico ou especialista em saúde a atuação no policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública, não há razão para impedir que a pessoa com deficiência ingresse, por meio de concurso público, para estas carreiras. 
Seguindo a mesma linha:


“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 646. SÚMULA 683/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No que diz respeito à restrição etária para inscrição em concurso público, esta CORTE, no julgamento do ARE 678112-RG (Tema 646, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2013) fixou tese no sentido de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 
2. Nesse mesmo sentido, o teor do enunciado da Súmula nº 683 do STF delimita que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”. 
3. Considerando que não ficou demonstrado que as atribuições a ser desempenhadas pelo músico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro sejam propriamente as típicas do serviço militar, mas sim de natureza artística e intelectual, não se justifica a limitação etária estabelecida no edital do concurso para o ingresso no cargo. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1557664 AgR / R, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/10/2025)

“EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 
1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 
2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 
3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 
4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 
5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” (ADI 6476 / DF, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2021)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2024. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE BARRA FIXA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476. 
1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021, fixou as seguintes teses: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 2. O acórdão recorrido não decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1484184 AgR / RN, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/9/2024)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GARANTIA DE IGUALDADE MATERIAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DOS TESTES FÍSICOS ÀS DEFICIÊNCIAS DOS CANDIDATOS. EDITAL EM DESACORDO COM O RE 676.335/MG. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, O QUE É VEDADO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A questão controvertida refere-se à eventual ofensa ao princípio da isonomia, em razão da não adaptação de testes físicos para os candidatos com deficiência, em concurso público para agente da Polícia Militar. 
II – Embora a tese defendida no presente caso seja de extrema relevância, para aferir se há violação do princípio da isonomia e da autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 676.335/MG, é necessária a análise do edital atacado, assim como a situação concreta de cada candidato individualmente, o que não é permitido em pedido de suspensão. 
III – Dano inverso caracterizado pela impossibilidade de conclusão do certame e eventual nomeação dos candidatos aprovados, que já realizaram todas as provas previstas no edital, em curso há mais de 1 ano. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 861 AgR / MG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/02/2016)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF. 
1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame. 
2. A a jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015). 
3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida. 
4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato. 
5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército. 
6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.” 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1344684 AgR / RJ, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)

Por fim, registre-se que há reserva de vagas para Pessoas Com Deficiência em alguns editais de concursos da polícia militar em outros Estados, mesmo para cargos de Oficial e de Soldado, o que demonstra a ausência da alegada incompatibilidade. 
Nesse sentido, cito:

    • Concurso da PMMA para Cadete do Curso de Formação de Oficiais 2023: “Das vagas destinadas ao cargo de Cadete do Curso de Formação de Oficiais da PMMA, 5% serão providas para Pessoas Com Deficiência (PCD), em cumprimento à Lei Estadual nº 5.484, de 14 de julho de 1992”. (Disponível em: https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2023/07/10173229/dnexztzrgbvbgy8nez4u1ygd.pdf)
    • Concurso da PMPE para Oficial e Soldado 2023: “6.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a defi ciência, em conformidade com a Lei 14.538/2011.” (Disponível em: https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2023/11/11081005/edital-pm-pe.pdf)
    • Concurso da PMDF para Oficial 2025: Inicialmente, somente assegurou condições especiais para realização das provas objetiva e discursiva por candidato com deficiência, sem dispor sobre reserva de vagas, contudo, após decisão judicial na Ação Civil Pública nº 0705146-81.2025.8.07.0018, foi retificado o edital para assegurar reserva de vagas a PCD, nos seguintes termos: “5.7.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei Distrital n. 7586/24, que alterou a Lei nº 4.949/2012, e suas alterações. (Disponível em: https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2025/12/19172143/pdf-00054-00194474_2025-81-eafb2a23c9ae9c309431e847fc1b4d3ab416cb592fb69d4c4b8d93693210baa9.pdf)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente